Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736392-57.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DERALDO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição protocolizada por DERALDO SANTOS DA SILVA, manuscrita, na qual pugna a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 para fins de progressão de regime. Há notícia de que o requerente cumpre pena de 39 (trinta e nove) anos e 14 (catorze) dias de reclusão em face das seguintes condenações: 2009.09.1.000450-6 (art. 155, § 4o, do Código Penal); 2005.09.1.018479-4 (art. 157, § 3o, c/c art. 70 e art. 157, § 2o, I e II do Código Penal); 2006.09.1.020252-9 (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70 do Código Penal); 0004972-91.2017.8.07.0019 (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal); e 2009.01.1.102987-5 (art. 155, § 4o, do Código Penal). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF para adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que a pretensão em exame também foi direcionada ao douto Juízo da Execução Penal e não conta com decisão ainda. Nesse quadro, finalizou a DPDF: “(...) não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado". À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento jurídico a amparar o pedido do requerente, máxime sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador